Tribunal: TJSP
Processo: 2019141-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito. Tutela de urgência visando impedir corte no fornecimento de água pela empresa concessionária. Serviço prestado por concessionária ou permissionária que é regulamentado pela Lei no 8.987/95, cujo art. 6o, § 3o, II, permite sua interrupção por inadimplemento do usuário. Manutenção do fornecimento de água no estabelecimento agravante condicionada à

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito. Tutela de urgência visando impedir corte no fornecimento de água pela empresa concessionária. Serviço prestado por concessionária ou permissionária que é regulamentado pela Lei no 8.987/95, cujo art. 6o, § 3o, II, permite sua interrupção por inadimplemento do usuário. Manutenção do fornecimento de água no estabelecimento agravante condicionada à prestação de caução no montante da dívida reclamada pela concessionária. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019141-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes
ACADEMIA FOUR SWIM LTDA EPP e VIVIAN HONORATO BASSAN, é agravado
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos moldes delineados. V.U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de março de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29.328
Agravo de Instrumento No: 2019141-73.2020.8.26.0000
COMARCA: Guarulhos
Agravantes: Academia Four Swim Ltda Epp e Vivian Honorato Bassan
Agravado: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp
Ação declaratória de inexistência de débito. Tutela
de urgência visando impedir corte no fornecimento
de
água
pela
empresa
concessionária.
Serviço
prestado por concessionária ou permissionária que é
regulamentado pela Lei no 8.987/95, cujo art. 6o, §
3o, II, permite sua interrupção por inadimplemento
do usuário. Manutenção do fornecimento de água no
estabelecimento agravante condicionada à prestação
de caução no montante da dívida reclamada pela
concessionária.
Decisão
parcialmente
reformada.
Recurso provido em parte.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
de fls. 267/268 que, em ação declaratória de inexistência de débito,
indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelas
autoras, visando que a ré não interrompa o fornecimento de água e
nem efetue a cobrança da fatura discutida.
Recorrem as autoras (fls. 01/28).
Sustentam que “a Agravada teria constatado uma
fraude no estabelecimento comercial locado pelas Agravantes, tendo em
razão disso ocorrido a prisão em flagrante da Agravante por acusação de
furto de água e gerado posteriormente a fatura ora discutida nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[...] que não há como, ao menos neste momento, se afirmar de quem foi a
autoria de quem cometeu a fraude, o que está sendo apurado no processo
criminal
no
1597428-51.2019.8.26.0224,
onde
a
instrução
vem
demonstrando que a autoria não foi da Agravante. A prisão da Agravante
se deu de forma totalmente arbitrária e ilegal, já que não haviam sequer
indícios de Autoria, tendo sido presa simplesmente pelo fato de ser a
LOCATÁRIA do estabelecimento. Inclusive, sequer há menção pela
Agravada ou qualquer prova nos autos criminais sobre quando a suposta
fraude foi realizada [...] que não pode ser penalizada por crime que não
cometeu, e ter a atividade de sua empresa o risco de fechar as portas em
caso de falta de fornecimento de água, fundamental para seu
funcionamento” (fls. 06/07); que o lançamento da fatura de água
descrito na exordial, no valor de R$ 16.335,93, deu-se de forma
completamente irregular; que “a conta de água está indevidamente
direcionada à pessoa jurídica diversa da agravante (desconhecida da
agravante)” (fls. 07); que o critério adotado pela agravada é
subjetivo e inadequado; que não pode “haver cobrança de contas de
água simplesmente pela estimativa de consumo, independente de ter
havido qualquer fraude ou não, sob risco de caracterizar enriquecimento
ilícito da empresa concessionária fornecedora do serviço público
essencial” (fls. 08); que a Deliberação ARSESP no 106/2009 não foi
observada; que estão presentes os requisitos autorizadores da
medida de urgência. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela e,
ao final, a reforma da decisão para que “a Agravada seja impedida de
suspender o fornecimento de água e de cobrar, até o julgamento final da
ação, o valor da fatura ora discutida, sendo que a Agravante requer ainda
o depósito judicial da referida quantia, de forma parcelada; vez que, se
houver a interrupção do fornecimento de água, as Agravantes terão real
dificuldade em manter a empresa com as portas abertas, visto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dependem da água para todas as atividades da Autora pessoa jurídica, já
que seu objeto social é academia, inclusive de natação. Igualmente, para
que seus nomes não sejam lançados nos cadastrados de maus pagadores,
sob pena de incidir na aplicação de multa diária a ser fixada pelo Juízo,
tendo em vista que o valor encontrar-se-á depositado judicialmente
enquanto se discutir a exigibilidade do valor da fatura” (fls. 27).
Anotado o preparo (fls. 272/273).
A liminar foi indeferida (fls. 275).
O
recurso
foi
regularmente
processado,
sem
resposta, por não ter sido completada a relação processual.
Petição e documentos juntados pelas agravantes às
fls. 281/290 e 292/298.
É o relatório.
Com
efeito,
a
prestação
de
serviços
de
fornecimento de água, energia e outros, nos termos do art. 175 da
Constituição Federal, é incumbência do Poder Público, que deve
fazê-lo diretamente ou por meio de concessão ou permissão.
O
serviço
prestado
por
concessionária
ou
permissionária é regulamentado pela Lei no 8.987/95, sendo que o
art. 6o, § 3o, I e II contem duas hipóteses em que se permite sua
interrupção: (I) por razões de ordem técnica ou de segurança das
instalações; (II) por inadimplemento do usuário.
Assim, mesmo tendo o art. 22 do Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Consumidor assegurado a continuidade de prestação do serviço
público, tal princípio não é absoluto, sofrendo as limitações da
mencionada Lei no 8.987/95.
No presente caso, alegam as agravantes que não
há, ao menos até o presente momento, como afirmar de quem foi a
autoria de quem cometeu a fraude constatada pela agravada, o que,
de fato, está sendo apurado no processo criminal no
1597428-51.2019.8.26.0224.
Com efeito, quer se reconheça que o débito
descrito na exordial não é exigível das possuidoras do imóvel, quer
se entenda que tal dívida constitui-se num tipo particular de ônus
real, de natureza propter rem, gravando o próprio imóvel, a
realidade é que tais questões somente poderão ser dirimidas a
posteriori.
Não obstante, há de se reconhecer, nesta fase, a
licitude de eventual corte de fornecimento de água no imóvel locado
pelas autoras, não sendo de se exigir que a concessionária dê
continuidade à prestação do serviço a uma unidade consumidora
que está em débito.
Em face disso não há obstáculo ao direito da ré de
suspender o fornecimento de água ao usuário que considera em
débito, não havendo violação ao Código de Defesa do Consumidor,
que não protege a fraude ou a inadimplência, respondendo a
demandada por eventual abuso de direito.
Entretanto,
considerando-se
os
prejuízos
decorrentes da falta de água, especificamente na hipótese dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abre-se às autoras a possibilidade de manter o seu fornecimento,
mediante o oferecimento de caução idônea (art. 300, § 1o, CPC),
dando à ré garantia, na hipótese de sucumbimento das demandantes
na ação de origem.
Assim entendido, é de se acolher em parte o
inconformismo das agravantes, para o fim de impedir a suspensão
do fornecimento de água no estabelecimento em questão por conta
do débito discutido nos autos, medida porém condicionada ao
oferecimento, pelas autoras, de caução idônea, no montante da
dívida reclamada pela concessionária, até a solução definitiva da
lide, sem prejuízo da obrigação de quitarem, regularmente, as
contas de consumo posteriores.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento parcial
ao recurso, nos moldes acima delineados.
CAUDURO PADIN
Relator